Tribunal: STF
Processo: ARE 1562185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo no que interessa:  



    “(...)



    3. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 3.1. Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados. 3.2. A matéria trazida para análise encontra-se pacificada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que o autor tem direito ao recebimento da gratificação semestral, substituída pela PLR, depois do jubilamento. Precedentes. 3.3. Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que “a participação nos lucros é devida aos jubilados porquanto da mesma natureza jurídica da gratificação semestral, o que explica a ressalva do art. 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, que permite a compensação desta verba - gratificação semestral - por outra de idêntico caráter”, razão pela qual reconheceu o direito da autora ao recebimento da PLR. Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido. ”. (eDOC 47, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXVI, 8º, III e VII, 114, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 65)



    Nas razões recursais, defende-se, inicialmente, a ocorrência da prescrição total da pretensão de complementação de aposentadoria, tendo em vista o transcurso do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, do texto constitucional.



    Aduz-se que a Participação nos Lucros e Resultados - PLR é devida apenas aos empregados ativos, tendo em vista o disposto em Convenção Coletiva da categoria, de modo que sua extensão aos inativos violaria o entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral.



    Afirma-se que, “ainda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR, não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade”. (eDOC 65, p. 24)



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos regulamentos internos das empresas (BANESPA e SANTANDER) e no acervo fático-probatório constando dos autos, consignou que a parte recorrida faz jus à percepção da verba relativa à participação nos lucros e resultados. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO A APOSENTADOS. DIREITO ADQUIRIDO. DEFEITO DE TRANSCRIÇÃO



    (...)



    Discute-se nos autos se as parcelas Gratificação Semestral e PLR tratam-se de parcelas distintas ou se a segunda substituiu a primeira e eventual direito dos autores em receber a Gratificação Semestral depois de aposentados.



    (...)



    Na hipótese, o Tribunal Regional destacou que ‘a participação nos lucros é devida aos jubilados porquanto da mesma natureza jurídica da gratificação semestral, o que explica a ressalva do art. 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, que permite a compensação desta verba - gratificação semestral - por outra de idêntico caráter’, razão pela qual reconheceu o direito da autora ao recebimento da PLR. 



    Assim, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior”. (eDOC 47)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas previstas no Regulamento da Empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos previstos nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1524662 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1156919 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.11.2023)



    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Banco Santander igualmente figura como recorrente:  ARE 1.563.298, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2025; ARE 1.563.178, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.8.2025; ARE 1.562.351, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.8.2025; ARE 1.562.365, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.8.2025.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente